Tribunal: TJMT
Processo: 1025084-66.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025084-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), QUEZIA DA SILVA BRANDAO - CPF: 152.976.277-45 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025084-66.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE AFASTA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ARGUIDA PELA EXECUTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SUPRIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los.

Se o embargante não logrou demonstrar as características de consumidor, por não ser o destinatário final da cadeia produtiva, não se observa a alegada vulnerabilidade ou hipossuficiência do contratante capaz de ensejar a aplicação do CDC ao caso
.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1025084-66.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA
.

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante.

O Agravo n.º 1025084-66.2024.8.11.0000 restou assim ementado (ID 253191157 - Pág. 1):

"

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE AFASTA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ARGUIDA PELA EXECUTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 254909159):
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
, alega que o acórdão foi omisso, porque não se pronunciou acerca de dois temas: a) a prescrição intercorrente da pretensão creditícia do BANCO DO BRASIL, e, consequentemente, dos cessionários do crédito; e b) a aplicabilidade do CDC ao caso concreto e da consequente inversão do ônus da prova.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, acolher as teses e dar provimento ao recurso.

CONTRAMINUTA
(ID 258142674): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025084-66.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
, de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante.

A embargante
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
, alega que o acórdão foi omisso, porque não se pronunciou acerca de dois temas: a) a prescrição intercorrente da pretensão creditícia do BANCO DO BRASIL, e, consequentemente, dos cessionários do crédito; e b) a aplicabilidade do CDC ao caso concreto e da consequente inversão do ônus da prova.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, acolher as teses e dar provimento ao recurso
.

Com relação ao primeiro tema suscitado, qual seja o da prescrição intercorrente, não há falar-se em omissão porque o acórdão foi claro ao concluir que, conforme orienta a Súmula 106 do STJ, não basta o decurso do tempo para a caracterização da prescrição intercorrente, mas também a demonstração que houve inércia ou negligência/desinteresse por parte da autora, o que no caso não se verificou.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
De acordo com o entendimento sumulado e já pacificado, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal, como no Superior Tribunal de Justiça, certo é que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem,
o que não se verifica nos autos, razão porque não há falar em prescrição intercorrente.

Portanto, ainda que tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido pois não houve demonstração da desídia do exequente em promover a citação da executada. Ressalta-se, uma vez mais, que não ficou caracterizada a desídia da Exequente em promover a citação; pelo contrário, pois extrai-se que a Requerente, a bem da verdade, foi diligente ao tentar localizar o endereço do executado e/ou bens passíveis de penhora, ainda que sem sucesso.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para se esquivar da quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso para manter a decisão agravada
”.

Logo,
não há falar-se em omissão quanto ao tema da prescrição
e, nesse aspecto, busca a embargante apenas rediscutir a decisão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Por outro lado, verifica-se que, de fato, houve omissão com relação
a aplicabilidade do CDC ao caso concreto e da consequente inversão do ônus da prova
.

A execução diz respeito a crédito oriundo de Cédula Rural Hipotecária nº 14/57237-0, celebrada entre JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA e o Banco do Brasil em 30/03/2007, tendo como avalista a ora embargante. O crédito foi, posteriormente, cedido à embargada.

O artigo 6º, inciso VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova, desde que a parte comprove a presença de um dos requisitos previstos no mencionado artigo, quais sejam: a verossimilhança dos fatos alegados ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso, não se verifica a alegada vulnerabilidade da embargada, capaz de atrair a incidência do CDC. Primeiro porque o crédito obtido tinha por objeto o incremento de atividade produtiva do mutuário, como produtor rural conhecido na região, o que afasta a característica de consumidor, por não ser o destinatário final da cadeia produtiva. Do mesmo modo, não se observa a alegada vulnerabilidade ou hipossuficiência do contratante.

Portanto,
não se aplicam ao caso as normas do CDC ou mesmo o instituto da inversão do ônus de sucumbência,
porquanto não demonstrada a hipossuficiência do contratante.

Desse modo, há que se suprir a omissão, nos termos da fundamentação acima, porém sem que isso altere o resultado do julgamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de suprir a omissão, nos termos acima expostos, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025